Tribunal: TJDFT
Processo: 0740982-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740982-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CEZAR DA SILVA AGRAVADO: ELEVADORES OTIS LTDA, ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - ME DESPACHO Sobre a certidão de ID 55690950, e tendo em vista a decisão de ID 55379860, que julgou prejudicado o presente agravo, com determinação de retirada de pauta de julgamento, faz-se necessária a reinclusão em pauta do presente recurso, para a retificação do julgamento, ante a ocorrência de erro material, quanto à manutenção do recurso na 1a Sessão Virtual desta 6a Turma, sobretudo ante notícia superveniente de decretação de falência da empresa ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA – ME, nos autos do processo n.0712928-56.2022.8.07.0015, o que impossibilita o levantamento pelo credor dos valores depositados em conta judicial. Int. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora